Tribunal: STF
Processo: ARE 1419947
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com arrimo nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. REPERCUSSÃO GERAL. REXT 638.115. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. 



    1. Enquanto o STF não decide sobre a constitucionalidade ou não da norma processual em que se embasam os embargos, cabe ao Juiz de primeiro grau decidir e possibilitar o uso das vias recursais para que se aguarde a solução para essa questão constitucional. 



    2. Por mais que o Plenário do STF tenha dado provimento do RE 638115 que discutia a constitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.2624/98 (2 de abril de 1998) e a MP 2.225-45/01 (4 de setembro de 2001), o título executivo impugnado nestes embargos resultou de sentença exarada em processo de conhecimento no qual já houve o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    3. Os cálculos da contadoria judicial partiram de dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), que nos termos do Decreto n. 99.328, de 19 de junho de 1990, é o sistema informatizado administrado pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que reúne e monitora as informações cadastrais e processa os pagamentos dos servidores da Administração Pública Federal. Logo, os cálculos foram elaborados com base em informações fornecidas por órgão da Administração Pública Federal, os quais gozam de presunção de legitimidade, que somente poderia ser afastada diante de prova inconteste a cargo dos embargados. 



    4. A atualização da VPNI acompanha somente a revisão geral de vencimentos, não se equiparando à retribuição da função que a originou.



    5. Hipótese em que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial está em conformidade com o título judicial, respeitando as orientações definidas nos autos. 



    6. Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, não merece reparos a sentença que afastou a aplicação da TR. 



    7. Improvimento das apelações.” (Doc. 147)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 165).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput e inciso X, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, “a”, e 169, § 1º, da Constituição da República. Alega a inexigibilidade do título judicial em questão, tendo em vista o que decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115. Assevera, ainda, que a decisão transitada em julgado que gerou presente título executivo foi dada com base em interpretação da legislação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 178).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto aos demais aspectos (Doc. 217).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; e ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo em relação à correção dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”(ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente